Tribunal: TJMT
Processo: 1037111-31.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037111-31.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADENILTO FERNANDES DE JESUS - CPF: 523.160.411-91 (EMBARGANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
OMISSÃO
– EXISTÊNCIA – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A ausência de análise pelo perito, sob ponto crucial na demanda (perda da falange de dois dedos), enseja a nulidade do laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADENILTO FERNANDES DE JESUS, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O embargante alega que o acórdão é omisso, pois não analisou a
preliminar de nulidade do laudo pericial
aduzidas nas razões de seu apelo, ante a equívoca conclusão do perito, de que não houve qualquer lesão no dedo indicador.

Diante do exposto, requer o acolhimento destes Aclaratórios para suprir a omissão apontada.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC, a qual se manifestou no id. 178967777.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o Embargante.

No laudo pericial complementar (id nº. 170690915), o médico responsável afirma que a lesão
não foi considerada por ausência de nexo de causalidade com o acidente de trabalho ocorrido no dia 24 de junho de 2019
, ignorando o comunicado de acidente de trabalho (id nº. 22922240), que consta a informação “amputação traumática de dois ou mais dedos”, além do raio x (id nº. 22922663), e fotos do momento do acidente (id nº. 22922660).

Em sua avaliação, o perito apenas avaliou a condição da parte, sobre um dedo lesionado, quando na verdade, foram dois, sendo que o autor\embargante juntou o comprovante de que sofreu o acidente em dois dedos, conforme Comunicado de Acidente de Trabalho de id. 170696218:

Assim, a perícia técnica não atingiu a sua finalidade, por não concluir sobre a utilização dos dedos amputados, mas somente qual seria o percentual de dano corporal, e apenas com relação ao dedo médio, desconsiderando totalmente a lesão do dedo indicador.

E por essa razão, a sentença deve ser cassada, por ser baseada em laudo pericial em contradição com as demais provas nos autos.

Dispositivo

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar o vício apontado e emprestar-lhes efeito infringente, para

cassar a sentença proferida e a perícia realizada, com a devolução do feito na sua origem para que seja realizada nova perícia, para esclarecer se houve a perda total do uso dos dedos, e analisar o grau das lesões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023